Tribunal: TJES
Processo: 5020936-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. REQUISITO TEMPORAL DE CONVIVÊNCIA PARA VITALICIEDADE. SOMA DE PERÍODOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E VÍNCULO DURADOURO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de concessão de pensão por morte vitalícia e pagamento de parcelas vencidas, reconhecendo a união estável anterior ao casamento civil como fundamento para o preenchimento do requisito temporal de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: estabelecer se a prova documental admite a soma do tempo de união estável ao período de casamento para fins de vitaliciedade da pensão por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 3º do art. 226 da Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, o que permite a interpretação sistemática para soma do tempo de convivência informal ao período de casamento civil para fins previdenciários.

4)
A exigência de prova material contemporânea referente aos 24 meses anteriores ao óbito, prevista no § 5º do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, encontra-se satisfeita pelo acervo probatório robusto.

5)
A existência de certidão de casamento religioso de 2003, declaração de união estável de 2015 e apólice de seguro de vida de 2010 comprova o vínculo público, duradouro e a dependência econômica há quase três décadas.

6)
O casamento civil realizado meses antes do óbito representa mera formalização de união estável preexistente e consolidada, afastando a limitação temporal de quatro meses do benefício.

7)
A definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença quando o provimento jurisdicional for ilíquido, conforme regra do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a soma do tempo de união estável ao período de casamento para fins de apuração do requisito temporal de 02 anos exigido para a vitaliciedade da pensão por morte.

2. A comprovação de união estável duradoura por meio de prova material robusta afasta a limitação do benefício previdenciário prevista para casamentos recentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 226, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, § 5º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020936-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLY VIEIRA MUNIZ LEOCADIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. REQUISITO TEMPORAL DE CONVIVÊNCIA PARA VITALICIEDADE. SOMA DE PERÍODOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E VÍNCULO DURADOURO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença de parcial procedência aos pedidos de concessão de pensão por morte vitalícia e pagamento de parcelas vencidas, reconhecendo a união estável anterior ao casamento civil como fundamento para o preenchimento do requisito temporal de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: estabelecer se a prova documental admite a soma do tempo de união estável ao período de casamento para fins de vitaliciedade da pensão por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 3º do art. 226 da Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, o que permite a interpretação sistemática para soma do tempo de convivência informal ao período de casamento civil para fins previdenciários.

4)
A exigência de prova material contemporânea referente aos 24 meses anteriores ao óbito, prevista no § 5º do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, encontra-se satisfeita pelo acervo probatório robusto.

5)
A existência de certidão de casamento religioso de 2003, declaração de união estável de 2015 e apólice de seguro de vida de 2010 comprova o vínculo público, duradouro e a dependência econômica há quase três décadas.

6)
O casamento civil realizado meses antes do óbito representa mera formalização de união estável preexistente e consolidada, afastando a limitação temporal de quatro meses do benefício.

7)
A definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença quando o provimento jurisdicional for ilíquido, conforme regra do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a soma do tempo de união estável ao período de casamento para fins de apuração do requisito temporal de 02 anos exigido para a vitaliciedade da pensão por morte.

2. A comprovação de união estável duradoura por meio de prova material robusta afasta a limitação do benefício previdenciário prevista para casamentos recentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 226, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, § 5º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer da remessa necessaria e do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelada ajuizou a presente demanda buscando o reconhecimento do direito à pensão por morte vitalícia em razão do falecimento do cônjuge,
Darci Leocadio da Silva
, em 26/11/2022.

Relata que mantinha relacionamento público e duradouro com o falecido desde 1994, tendo formalizado o matrimônio em 23/02/2022, meses antes do óbito.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que houve demonstração da união estável por período superior a dois anos antes do falecimento, o que autoriza a soma do tempo de convivência ao período do casamento para fins de vitaliciedade do benefício previdenciário.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir o preenchimento do requisito de 02 anos de convivência exigido pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo a afastar a limitação temporal da pensão por morte.

É possível a soma dos tempos de união estável e de casamento para fins de concessão de pensão por morte, uma vez que a Constituição Federal de 1988 não estabelece distinção entre as entidades familiares para fins de proteção estatal.

Como se depreende, fundamenta-se tal entendimento na interpretação sistemática do § 3º do art. 226 da Constituição Federal, que reconhece a união estável como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Com efeito, observa-se que o acervo probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a longevidade do vínculo afetivo entre a apelada e o
de cujus
.

Consta nos autos certidão de casamento religioso realizado em 26/07/2003, indicando que a convivência já era pública e formalizada perante a comunidade há décadas.

Além disso, a parte adunou declaração de união estável lavrada em 04/03/2015, na qual ambos declararam residir no mesmo endereço, fato confirmado por faturas de consumo contemporâneas ao óbito.

A dependência econômica também fora demonstrada pela apólice de seguro de vida mantida desde 2010, onde a apelada figurava como beneficiária na qualidade de cônjuge.

Ademais, os registros médicos e fotografias anexados comprovam que a apelada acompanhou o falecido durante todo o período de internação em UTI, exercendo o papel de curadora de fato e garantindo-lhe assistência nos momentos finais de vida.

Tais circunstâncias revelam que o casamento civil ocorrido em 2022, constituiu mera formalização da união consolidada há quase trinta anos.

Nesse contexto, há se concluir atendida a exigência de prova material contemporânea referente aos 24 meses anteriores ao óbito, conforme preceitua o § 5º do art. 5º da LC 282/2004.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
da remessa necessária e
do recurso e a ele
nego provimento
.

Relegada a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação da sentença, o mesmo se aplica à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)